Tribunal: TJDFT
Processo: 0001012-77.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. CASAL QUE SOFRE COM PROBLEMAS DE SAÚDE CAUSADOS PELO ÓBITO DE FILHA NASCIDA APÓS O INÍCIO DO PROCESSO. SENTIMENTO DE LUTO NÃO SUPERADO. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DA EQUIPE TÉCNICA NO ESTUDO PSICOSSOCIAL. RELATÓRIOS PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO QUE NÃO INFIRMAM AS CONCLUSÕES DO ESTUDO TÉCNICO.
1. O deferimento da inscrição em cadastro de pessoas ou casais interessados na adoção dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juízo, ouvido o Ministério Público, em conformidade com o § 1o do artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo que será precedida de período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio de técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, nos termos do § 4o do mesmo artigo.
1.1. O artigo 197-C, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a redação da Lei n. 12.010/2009, preceitua que (I)ntervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta Lei.
2. No caso, a pretensão à habilitação para adoção decorrera de dificuldade de engravidamento, todavia, após a instauração e durante a tramitação do processo de habilitação, sobreveio a gestação e o nascimento de dois filhos, tendo a mais nova nascido com problemas de saúde.
2.1. Permanecera o interesse na adoção, mas o superveniente falecimento da infante, desencadeou no casal severo e doloroso processo de luto e adoecimento.
2.2. A intenção inicialmente expressada pelo casal para adoção como forma de ampliação do núcleo familiar não é mais tão inequívoca quanto o fora outrora, quando ainda não tinham a experiência da parentalidade biológica e o posterior abalo psicoemocional causado pela morte abrupta da filha, sendo que a incerteza quanto à tentativa de concepção de outros filhos ou ao prosseguimento da adoção, bem como em relação ao tamanho da família e ao perfil de crianças passíveis de adoção, após a deflagração da ansiedade e da depressão, são evidências de que necessitam de tempo e tratamento de saúde para superar o luto.
2.3. A contraindicação do casal à habilitação e inscrição no cadastro para adoção não decorreu de singela entrevista, mas de rigoroso e embasado exame realizado pela equipe interprofissional, em que se constatou a ausência de planejamento familiar, a confusão externada sobre o momento de adoção de criança, a dificuldade na definição do perfil do infante, os sentimentos contraditórios sobre a adoção e a dificuldade no cumprimento de prazos e regras, aliados ao luto, os quais são motivos legítimos, fundados em critério técnico, para justificar a recusa.
2.4. O casal, na impugnação ao estudo psicossocial e requerimento de realização de novo relatório, não demonstrou a superação dos problemas de saúde que lhes foram causados pelo luto, senão que encontram-se em acompanhamento especializado, inclusive no tocante à adoção e à definição do perfil da criança, não refutando com argumentos idôneos as considerações feitas pelos técnicos sobre a indefinição do planejamento familiar, a adoção de criança, o perfil que o infante deve ter e a organização da família para o recebimento de novo membro.
2.5. Os relatórios psicológicos e psiquiátricos apresentados pelo casal demonstram que estão em tratamento por tempo indeterminado, sendo que a continuidade da vivência dos problemas psicoemocionais e a falta de perspectiva de alta evidenciam a inadequação de nova suspensão do processo e a demonstração do não atendimento à exigência do artigo 29 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que não se trata de considerá-lo inidôneo para a adoção, senão que se encontra envolto, sem perspectiva de superação, em problemas de saúde de fundo psicoemocionais, que devem ser resolvidos para que se possa voltar a considerar, em outro momento e processo, a habilitação e inscrição em cadastro para adoção.
3. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados.